Tribunal: STF
Processo: HC 182457
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADO POST FACTUM IMPUNÍVEL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação nº 7000267-30.2018.7.00.0000, in verbis:
    “FURTO E ESTELIONATO. APELAÇÃO MINISTERIAL. DESPROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO AB INITIO POR INEXISTÊNCIA DO CORPO DE DELITO NÃO CONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
    Militar foi denunciado por supostamente furtar aparelho celular de propriedade de colega de farda dentro da Escola de Especialistas da Aeronáutica e, posteriormente, vendeu o objeto a outra militar como se fosse de sua propriedade, no intuito de obter para si vantagem ilícita.
    Não se conhece de preliminar cuja matéria já foi decidida por esta Corte na mesma ação penal. Unânime.
    O crime de furto é independente do crime de estelionato. Embora o objeto vendido pelo Apelante tenha sido o mesmo furtado nas dependências da OM, não há como vincular, extreme de dúvidas, o crime de estelionato ao crime de furto, quando a prova é inconteste somente quanto ao fato de que o Acusado esteve de posse da res furtiva e vendeu- a como se sua fosse.
    O fato de o Réu ter sofrido outras transgressões disciplinares, ou mesmo condenação em outro crime, em nada afeta a presunção de não culpabilidade quanto ao delito.
    Além disso, entre as testemunhas ouvidas, não houve um direcionamento da autoria do crime ao Apelante/Apelado.
    Dessa forma, apesar de existir desconfiança contra o Réu, incabível a condenação quando a análise dos autos não deixa evidente a autoria do crime, diante da insuficiência de provas capazes de apontar com a necessária certeza que o furto foi realizado por ele.
    No que tange ao crime de estelionato, resta evidenciada a intenção dolosa do agente quando sabe estar praticando um ato ilícito e utiliza mecanismos para não deixar vestígios capazes de demonstrar a real origem do objeto e, assim, obter êxito em vender algo que não era de sua propriedade como se fosse sua.
    Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido apenas para excluir das condições do sursis a obrigação de ressarcir o dano causado à vítima.
    Unânime”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240, § 6º, II, e 251 do Código Penal Militar.
    Em sentença, o Conselho Permanente de Justiça julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para absolver o paciente da imputação referente ao crime do artigo 240, § 6º, II, e condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo ministerial, e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para “excluir das condições do sursis a obrigação de ressarcir o dano causado à vítima”.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.
    Sustenta a existência de “erro teratológico constante do acórdão do STM, visto que, houve condenação do paciente por um post factum impunível”.
    Argumenta que “o v. acórdão ao ignorar ponto nevrálgico da apelação defensiva, qual seja: de que a venda do celular, suposta res furtiva, revelava-se um post factum impunível, contudo condenou-se o paciente equivocadamente, incidindo assim em manifesto erro teratológico”.
    Afirma que “apesar de haver duas imputações: uma de um furto prévio, não provado, tanto que o paciente fora absolvido; e uma outra posterior, qual seja a venda posterior da mesma res, contudo houve a condenação pela conduta subsequente, mesmo absolvido da antecedente”. 
    Destaca a defesa que “mesmo que houvesse uma condenação, quanto à primeira imputação relativa à prática de um suposto furto, crime antecedente, na qual o Paciente fora absolvido pela Corte Castrense, é entendimento jurisprudencial da própria corte militar que a conduta posterior, relativa à venda da res, supostamente anteriormente subtraída, considera-se como pós fato impunível”.
    Alega que “o v. acórdão da apelação, olimpicamente ignorou essa crucial tese defensiva de que a posterior venda do celular, supostamente subtraído em momento pretérito pelo Paciente, conforme trazido na denúncia não passaria de mero post factum impunível”.
    Considera que “a própria PGJM, no referido julgado comungou com o entendimento de que a venda posterior de um bem anteriormente supostamente furtado é um post factum impunível”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas estas razões o Paciente confia que os SAPIENTES Ministros(as) desse Supremo Tribunal Federal, guardiões e protetores dos direitos e garantias fundamentais, conheçam e concedam o WRIT, requerendo:
    PRELIMINARMENTE
    a. seja concedida medida liminar para determinar o imediato sobrestamento da ação penal, até o julgamento definitivo do presente writ;
    b.- no mérito, a confirmação definitiva da ordem de Habeas Corpus em decisão colegiada desta Ínclita Corte, para que haja a reforma do acórdão prolatado pelo STM, requerendo o Paciente alternativa e subsidiariamente:
    - a absolvição por estar provada a inexistência do fato em relação ao Paciente, art. 439, “b” do CPPM, visto que provada a atipicidade da conduta
    -ou ainda, a absolvição por não existir prova de autoria suficiente para condenação do ora Paciente, com fulcro no art. 439, “e” do CPPM pela aplicação do in dubio pro reo,
    -seja decretada a absolvição do Paciente pela atipicidade da conduta relativa à venda posterior da res por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo de estelionato ou por ser um post factum impunível, ATÉ PORQUE O PACIENTE FORA ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE, ou ainda a absolvição pela manifesta insuficiência de provas para impor grave e dura condenação criminal ou ainda pela aplicação do princípio da presunção de inocência, princípio do in dubio pro reo”.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No mérito, consta da Denúncia que em meados de agosto de 2015, o então Sargento da Aeronáutica VAGNER LIMEIRA MARTINS furtou o aparelho celular de propriedade do 3S VINÍCIUS BARBOSA e, no fim do mês, vendeu o objeto à Sgt. THAÍS, como se fosse de sua propriedade, no intuito de obter para si vantagem ilícita.
    O Réu foi condenado apenas pelo crime de estelionato e pretende a Defesa sua absolvição.
    O recurso defensivo não merece acolhimento.
    Os argumentos trazidos não são suficientes para alterar a decisão do Conselho de Justiça, devendo ser mantida a Sentença condenatória a quo. Senão, vejamos.
    Extrai-se dos autos que o então Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS obteve vantagem ilícita na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em prejuízo da Sgt. THAÍS RANGEL, a qual foi induzida em erro, ludibriada pelo Acusado a adquirir aparelho celular furtado, que ofereceu para venda como se fosse de sua propriedade. Consta ainda que o objeto do crime foi restituído à vítima do furto, Sgt VINÍCIUS BARBOSA SILVA, porém o valor pago pela Sgt THAÍS, vítima do crime de estelionato, não foi devolvido.
    A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pelo Laudo Pericial realizado pelo Comando da Aeronáutica, que constatou a similitude entre o número IMEI do aparelho periciado e vendido à aluna THAÍS com o do aparelho pertencente ao 3S VINÍCIUS BARBOSA SILVA (fls. 96/109- Apenso 1).
    O próprio Acusado, ao responder as perguntas de seu Advogado, únicas respondidas em Juízo, afirmou que, ao realizar a venda, não quis causar prejuízo à vítima. Assim, não há dúvidas de que ocorreu de fato a venda do aparelho celular por parte do Réu à Sargento.
    Conforme relatado pela Ofendida, o Acusado entregou o aparelho celular dentro de uma caixa, compatível com a marca vendida, juntamente com o carregador, no intuito de induzir a vítima a crer que se tratava de aparelho adquirido legitimamente e que de fato lhe pertencia. 
    Segundo a Sgt THAÍS, in verbis:
    ‘o Acusado disse para o (...) namorado da Depoente que o aparelho era de sua propriedade (...) que confirma que comprou o aparelho por R$ 450,00: (...) que recebeu o aparelho na caixa junto com o carregador (...). (fls. 246/247)
    Consta ainda que o Apelante disse ao Aluno YURI MONTEIRO SOUTO, namorado da vítima, que seria o proprietário do objeto e queria vendê-lo porque pretendia adquirir um celular mais moderno (fl. 35- Apenso 1).
      Tais fatos evidenciam a intenção dolosa antecedente do Acusado VAGNER. Sabendo estar praticando um ato ilícito, preocupou-se em não deixar vestígio que demonstrasse a real origem do objeto e, assim, obter êxito em vender algo que não era de sua propriedade, auferindo lucro e aproveitando-se do desconhecimento da outra parte, que comprou o celular acreditando que estivesse sendo vendido pelo proprietário.
    Dessa forma, não prospera o argumento defensivo de que inexistiu intenção de ludibriar e prejudicar a vítima antecedente ao uso da fraude, pois restou evidente o dolo antecedente do Apelante. 
    A Defesa, argumenta, ainda, que a Sentença fixou sua convicção quanto ao crime de estelionato APENAS com base no depoimento do Aluno YURI, o qual foi colhido na fase inquisitorial, em que não há o crivo do contraditório judicial, e que, por isso houve violação aos princípios da ampla defesa e ao devido processo legal.
    Aqui também não lhe assiste razão.
    De fato, a Sentença citou trechos do depoimento do Aluno YURI colhido em fase inquisitorial para melhor ilustrar a conduta delituosa e reforçar a presença do animus fraudandi do Réu, in verbis:
    (…)
    Verifica-se que as informações principais que se extraem do referido depoimento são as de que o Acusado disse à testemunha que era o proprietário do celular e que justificou a venda do objeto.
    Entretanto, tal relato foi ratificado pela vítima, ou seja, ainda que não citado o depoimento na Sentença, em nada iria alterar a decisão do Conselho de Justiça.
    As conclusões do Laudo Pericial constante às fls. 96/109 do Apenso 1 reforçam a intenção delituosa do Apelante. Primeiro porque, como já relatado, constatou-se que o número IMEI do aparelho celular, objeto da venda, é o mesmo do aparelho pertencente ao Ofendido do crime de furto, VINÍCIUS BARBOSA SILVA, o que deixa claro que o Acusado tinha plena consciência de que estava vendendo algo que não lhe pertencia.
    Segundo, porque o número IMEI constante na caixa que acondicionava o celular vendido era o mesmo que o Réu usava normalmente, demonstrando que pegou a caixa do seu próprio celular e colocou o objeto do delito dentro, como se fosse a caixa original.
    E por último, restou detectado pelos Peritos que as configurações de fábrica foram restauradas e por isso houve a eliminação definitiva de todos os dados que se encontravam no aparelho antes do dia 22 de agosto de 2015. Tal atitude do Réu, robustecida pelas demais, deixa indene de dúvidas a existência do animus fraudandi do Acusado, pois eliminando todo o conteúdo existente na memória do celular impossibilitaria que porventura a vítima tivesse acesso a algum dado pessoal referente ao verdadeiro proprietário do aparelho e, assim, desconfiasse da sua real origem.
    Dessa forma, cai por terra a tese de inocência do Réu ao argumento de que este desconhecia que o celular era de propriedade alheia, e que lhe socorre o princípio in dubio pro reo.
    Como demonstrado, restou claro o dolo do agente de vender o bem como se fosse de sua propriedade, iludindo a vítima para auferir vantagem ilícita.
    A verdade inafastável é que o Réu sabia que o celular não lhe pertencia, mas deu-lhe roupagem distinta, de modo a induzir a Sgt THAÍS a comprá-lo de boa-fé, ainda que sem nota fiscal.
    Aqui, cito trecho das contrarrazões do recurso ministerial, que traduz, com clareza, a conduta delituosa praticada pelo Apelante (fl.753), in litteris:
    ‘(...) Especificamente com relação à prática do estelionato, reprise-se que o acusado, para lograr vender o celular à Thais Rangel, afirmou falsamente ao namorado desta, Yuri Monteiro Souto, que o celular lhe pertencia, e que o estava vendendo para comprar outro modelo mais avançado. A intenção do acusado de ludibriar a vítima é evidenciada pelo fato de ter entregue o aparelho a esta dentro de uma caixa que aparentava ser original, já que originária de outro aparelho idêntico, do mesmo modelo, este sim pertencente ao acusado. Realmente, o laudo pericial de fls. 96/109 do IPM atestou que o aparelho celular vendido por Vagner a Thaís corresponde ao aparelho de propriedade de Vinícius Barbosa, que havia sido furtado no alojamento "D" do Esquadrão Amarelo, até mesmo porque o número do IMEI é idêntico. Os peritos também concluíram que os números IMEI's do aparelho vendido por Vagner a Thaís e da caixa que com ele foi entregue não são coincidentes. O número IMEI do aparelho é 353334068253323, ao passo que o número IMEI da caixa é 355473068233030. Por ocasião de sua inquirição em sede de IPM, o acusado foi instado a mostrar o número IMEI do aparelho celular que trazia consigo, sendo que a autoridade policial constatou que se tratava do aparelho correspondente à caixa que fora entregue juntamente com o aparelho vendido à Thaís Rangel. Enfim, é inequívoco que o acusado fez uso de meio fraudulento para iludir a vítima.(...)’(fl.753)
    A Defesa alega, ainda, "não haver prova cabal de que o Apelante tenha efetuado a venda com a intenção de causar prejuízo à suposta Ofendida" (fl.718). Entretanto, restou demonstrado nos autos que houve sim prejuízo vítima, e que ficou sem o celular e não foi ressarcida. Como bem ressaltado na Sentença a quo, verbis:
    ‘Como negar o prejuízo sofrido pela Ofendida, se esta foi obrigada a entregar à Administração militar o telefone celular, que tempos depois foi devolvido ao verdadeiro dono? Ao final, a Ofendida ficou sem o bem e o respectivo valor que despendeu.’ (fl.664).
    A aplicação da pena foi bem efetuada pelo Juízo a quo, que se atentou às provas elencadas na instrução criminal.
    Também não há falar em reparos na parte condenatória da Sentença, pois, amparada pelos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, aplicou corretamente a pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão prevista para o crime do art. 251 do CPM.
    Entretanto, assiste razão ao argumento defensivo de que a vítima pode reaver o dinheiro pago ao Apelante através de ação ajuizada na esfera cível e que a Sentença descumpriu o princípio da subsidiariedade do direito penal ao impor nas condições do sursis a obrigação de reparar o dano.
    Esta Corte tem pacificado o entendimento de que a obrigação de ressarcimento deve ser executada no juízo cível competente. In verbis:
    (…)
    Dessa forma, o recurso defensivo merece parcial provimento, apenas para excluir das condições do sursis a obrigação de reparar o dano”.
    Na espécie, verifico que a condenação do paciente pelo delito de estelionato foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
    Deveras, o Tribunal a quo registrou que “a verdade inafastável é que o Réu sabia que o celular não lhe pertencia, mas deu-lhe roupagem distinta, de modo a induzir a Sgt THAÍS a comprá-lo de boa-fé, ainda que sem nota fiscal”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegação de estar “provada a atipicidade da conduta”, implicaria a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    Portanto, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. INVIABILIDADE.1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da ausência de potencialidade lesiva do documento falsificado, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se considerado que a controvérsia não foi objeto de apreciação pelas cortes antecedentes.2. Pronunciamento judicial acerca da idoneidade da fundamentação da circunstância agravante implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.3. O caráter subsidiário do crime de fraude processual (art. 347 do Código Penal) impõe sua absorção pelo crime mais grave, nos casos em que, da prática dos atos delitivos, sobrevier conduta tipificada por dispositivo penal específico. Doutrina.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 121.592-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 7/12/2015)
    “Habeas corpus. 2. Crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). Atestado médico apresentado para justificar ausência ao serviço. 3. Atipicidade da conduta. Falsificação grosseira. Documento que iludiu a pessoa responsável pelo setor de recebimento de dispensas médicas. 4. Princípio da insignificância. Não aplicação aos crimes contra a fé pública. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada”. (HC 117.638, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/2014)
    “Habeas corpus. Constitucional. Apresentação de Carteira de Habilitação Naval de Amador falsificada. Condenação, perante a Justiça Castrense, pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso. Artigos 311 e 315 do Código Penal Militar. Atipicidade da conduta, sob o argumento de que a falsificação seria grosseira. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ocorrência. Crime militar não caracterizado. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Ordem concedida.1. A alegação de que a conduta do paciente seria atípica, sob o argumento de que a falsificação do documento seria grosseira, faltando, portanto, justa causa para a persecução penal, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, inexequível na via estreita do habeas corpus.2. É assente na jurisprudência da Corte o entendimento de que, por força do regramento constitucional, à Justiça Federal compete, quando se tratar de Carteira de Habilitação Naval de Amador expedida pela Marinha do Brasil, processar e julgar civil denunciado pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso (arts. 311 e 315 do Código Penal Militar).3. Ordem concedida para declarar a incompetência absoluta da Justiça Miliar, anulando, por consequência, todos os atos processuais praticados na ação penal, inclusive a denúncia, devendo os autos serem remetidos para o órgão da Justiça Federal competente”. (HC 108.744, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/3/2012)
    Outrossim, vale consignar que não merece prosperar a alegação de que houve condenação por “pós fato impunível”, porquanto o paciente não foi condenado pelo crime anterior, não configurando, portanto, o suposto post factum.
    Deveras, ressalto que não há teratologia na sentença que absolveu o paciente pelo crime de furto, mas o condenou pelo crime de estelionato, uma vez que, conforme assentado pelo Tribunal a quo, “o crime de furto é independente do crime de estelionato. Embora, de fato, o celular vendido pelo Apelante tenha sido o mesmo furtado nas dependências da OM, não há como vincular, extreme de dúvidas, o crime de estelionato ao crime de furto, pois a prova é inconteste somente quanto ao fato de que o Acusado esteve de posse da res furtiva e vendeu- a como se sua fosse. Contudo não é capaz de demonstrar que foi realmente o Acusado quem furtou o celular do armário da vítima VINÍCIUS, apesar de toda a desconfiança que se aponta para ele”.
    Sendo esse o contexto, estando demonstrado apenas que o paciente vendeu aparelho celular que não lhe pertencia, mas não comprovada a forma pela qual obteve tal objeto, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no acórdão impugnado que manteve a condenação apenas quanto ao delito do artigo 251 do Código Penal Militar. 
    Por fim, impende ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente